Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708164-62.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: LUCIANA CLARO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO SA, objetivando o pagamento da verba de sucumbência não arbitrada em ação anteriormente ajuizada e transitada em julgado. Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, incompetência do juízo. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 13:28:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador